Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E UM DOS CO-RESPONSÁVEIS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POSTERIOR DE UM DOS RESPONSÁVEIS PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que homologou acordo celebrado com um dos requeridos (Cartão BRB S/A), fundamentada na extinção da obrigação também em relação ao requerido remanescente (Banco de Brasília - BRB).
2. Em suas razões recursais, sustenta que a responsabilidade do banco não se extingue pelo simples fato de ter celebrado acordo com um dos co-devedores e que o dano moral sofrido pela requerente é individual e independente, não podendo ser mitigado ou extinto por acordos parciais, onde a responsabilidade de cada co-devedor deve ser analisada de forma independente. Requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 58556285). Contrarrazões apresentadas (ID 57708832).
4. No caso dos autos, a parte requerente narra que tem conta bancária junto ao Banco de Brasília, onde recebe mensalmente sua pensão. Relata ter identificado compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, bem como promoveu pagamento de valores para não ter problemas, contudo houve cobrança das faturas com incidência de juros e retenção indevida de seus rendimentos. Requereu, inicialmente, a condenação do banco e da administradora de cartões de crédito em indenização pelos danos materiais, morais e desvio de produtividade.
5. Cuida-se, portanto, de relação de consumo, em que os recorridos são solidariamente responsáveis pelos danos que possam ter advindo dos serviços ofertados (CDC, art. 7.o, p. único; art. 25, § 1.o).
6. É incontroverso que a recorrente celebrou acordo com um dos requeridos (administradora de cartões de crédito), fixando o valor de indenização pelos prejuízos suportados em R$ 2,000.00 (dois mil reais). No mesmo acordo entabularam cláusula nos seguintes termos: “reconhecendo a inexistência de responsabilidade e admitindo a cobrança indevida, a REQUERENTE declara não existir mais qualquer débito fruto de cobrança indevida nos cartões mencionados na inicial, nesta cláusula o objetivo é garantir a plena quitação da dívida oriunda das cobranças indevidas e seus encargos excluindo qualquer contestação futura do presente acordo”.
7. A recorrente pretende a condenação da outra parte requerida (Banco de Brasília - BRB) no tocante aos danos morais, considerando a cláusula décima do acordo de ID 57708815, em que se prevê o prosseguimento do feito em face do demandado. Não obstante a ressalva no tocante ao prosseguimento do feito em face do banco requerido, que não participou da transação, a relação processual caracteriza-se como litisconsórcio unitário, no qual a decisão proferida deve ser uniforme a todos os litisconsortes, conforme art. 116, do Código Civil de 2022.
8. Cumpre registrar que o pedido de reparação de danos morais foi pleiteado em face de ambos os requeridos, sobre os quais a recorrente imputou a responsabilidade pela falha do serviço prestado, de modo que não é cabível a reparação somente contra um deles, mesmo que prevista em acordo, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, acarretando enriquecimento ilícito da parte. Precedente: Acórdão n. 1418147. Processo n. 07322292020218070016. Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento: 22/04/2022. Publicado no DJe: 16/05/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, a situação apresentada invoca a aplicação do disposto no art. 844, § 3o, do Código Civil, o qual estabelece que a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e honorários, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.